Tribunal: TJMT
Processo: 1008897-98.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008897-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 700.947.991-72 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDAE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA -
PROMOÇÃO DE MILITAR
– EXCLUSÃO DO NOME DO SERVIDOR DOS QUADROS DE ACESSO – MILITAR QUE RESPONDE AÇÃO PENAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA E IDONEIDADE MORAL (OFENSA AOS ARTS, 21, III, 24, TODOS DA LEI ESTADUAL Nº 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (TEMA 22 DO STF) –
DANO MORAL
– NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 21, III, da Lei Estadual nº 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, que este seja possuidor de idoneidade moral.

A mesma lei ordinária acima citada disciplinou que não poderá constar nos quadros de acesso para promoção o militar que não possuir idoneidade moral.

Não há afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, a existência de norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processos administrativos e criminal.

As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF).

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RODRIGO RIBEIRO LEITE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que é policial militar, incluído em 25 de maço de 2003, possuindo 13 anos, 10 meses, e três dias de serviços prestados, a época da propositura da ação.

Aduz que deveria ter sido promovido ao posto de Cabo da PMMT, haja vista o cumprimento dos requisitos no art. 21 da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Assevera que ao longo do processamento das promoções de praças PM para a data de 25 Dez 2014, o nome do Apelante não fora incluído no Quadro de Acesso constante da Ata nº 11/CPP/2014, publicada no Boletim Reservado de Praças (BRP) nº 1149 de 12 de dezembro de 2014.

Inconformado com a decisão da Comissão de Promoção de Praças da PMMT acima citada, o Apelante protocolou recurso administrativo recebido em 19 de dezembro de 2014, recebido pela 1º Sgt PM, que fora analisado pela CPP e indeferido conforme a Ata nº 13/CPP-PM/2014, publicada no Boletim Restrito nº 1155 de 22 de dezembro de 2014, mas que tal decisão não fora devidamente fundamentada.

Destaca, ainda, que novamente teve o INDEFERIMENTO de sua promoção à graduação de Cabo PM, conforme Ata nº 02/CPP/2015 da reunião da Comissão de Promoção de Praças realizada no dia 02 de abril de 2015, publicada no Boletim Restrito (BRP) nº 1222 de 07 de abril de 2015, disponibilizado no Site da PMMT no dia 09 de abril de 2015.

Destaca, porém, que apesar dos registros funcionais, o oficial comandante continua emitindo conceito favorável à promoção.

Verbera que o Recorrente vem sofrendo diversas preterições por culpa única e exclusiva da Administração Militar que deixou de promovê-lo a graduação de Cabo a contar do dia 21 de Dezembro de 2014, e por isso faz jus o recebimento de todas as verbas salariais referente aos períodos em que foi preterido as graduações sucessivas.

E ainda, expõe que tem direito a ser reparado pelo dano moral sofrido, tendo em vista que o mesmo só não foi promovido a graduação de Cabo PM em virtude da preterição sofrida, já que nada obstante o mesmo preencher todos os requisitos exigidos, o que lhe causa uma sensação de angústia e humilhação, até mesmo pelo fato de ver militares mais modernos em graduação superior a sua.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 88447027), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID. 93345471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se ao pedido de promoção do Apelante para Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Conforme relatado pelo Apelante, a sua exclusão do Quadro de Acesso, sob o fundamento de não possuir o previsto no inciso III, artigo 21 e inciso I, §1º, artigo 24, da Lei nº 10.076/2014 em razão das anotações de “
PADM n° 013/CFAP/09 – 05d Detenção; TA nº 5/CiaBosque/10 – Repreensão; Sind n° 17/CR I/11 – 02d Detenção; Sind n° 15/3º BPM/12 – Repreensão; IPM n° 05/3°BPM/13; Proc n° 0/2014 – 11ª VECJM
”, conforme as Atas da Comissão de Promoção de Praças (CPP) nº 11/CPP/2014 e nº 02/CPP/2015.

Da
ausência de conceito moral
(art. 21, III, da Lei n. 10.076/2014)

Pois bem.

- CONCEITO MORAL

Sobre a promoção a Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estabelece no art. 21:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado
apto em inspeção de saúde
;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

No tocante ao conceito moral, a Lei n. 10.076/2014 dispõe:

Art. 24. O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei,
é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da Corregedoria-Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2º O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.

Diante da leitura do art. 24 da Lei citada, verifica-se que
o conceito moral é mais amplo do que o princípio da inocência,
dispõe que o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social.

O Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no RE n. 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade

A propósito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204

DIVULG 14-08-2020

PUBLIC 17-08-2020)

Denota-se dos autos que a Comissão de Promoções de Praças concluiu e comprovou que o servidor não possuía na ocasião questionada o conceito moral (art. 21, III c/c art. 24, §1º, I da Lei 10.076/2014), em razão da existência de sindicâncias e processos administrativos com registros de Detenção, Repreensão e Inquérito Policial, ainda em tramite perante a 11ª Vara Especializada da Justiça Militar de Cuiabá-IPM n° 05/3°BPM/13 - Processo n° 0/2014 – Código 370273.

Impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.

A carreira de policial militar configura atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do Apelante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral.

Assim, embora o processo criminal e administrativos sejam antigos,

tal circunstância pode, sim, acarretar a desclassificação na promoção. Isso porque, nota-se não estar provado a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência e/ou não constituir o fato infração penal (Art. 439 do CPPM).

Sobre o assunto, destaco a recente jurisprudência do STF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22.

1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2.
As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
3. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter sido denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei 8.069/199, além de se haver destacado no parecer do Ministério Público “o fato de o autor ter se valido de um inverídico comprovante de residência para ingressar com a ação na Comarca de Cabo Frio”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
(ARE 770589 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196

DIVULG 30-09-2021

PUBLIC 01-10-2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
(ARE 1229205 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187

DIVULG 17-09-2021

PUBLIC 20-09-2021)

Nesse contexto, tenho que a exigência de idoneidade moral como critério de promoção é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.

Como destacou o Ministro Alexandre de Morais:

Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.

Assim, a sentença não merece reparo nesse ponto.

Dano moral

O Apelante alega
que tem direito a ser reparado pelo dano moral sofrido, tendo em vista que o mesmo só não foi promovido a graduação de Cabo PM em virtude da preterição sofrida, o que lhe causa uma sensação de angústia e humilhação, até mesmo pelo fato de ver militares mais modernos em graduação superior a sua
.

De pronto, cumpre enfatizar que no que se refere
ao pagamento de indenização por danos morais, inexiste qualquer fato concreto que dê ensejo à reparação pretendida
, dado que o pedido tem como fundamento a ausência de concessão da promoção no tempo e no modo indicados, questões aqui já debatidas, o que nos leva a conclusão de que não há qualquer responsabilidade de indenização do Estado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OBSTÁCULO À PROMOÇÃO FUNDADO EM ENGANO REFERENTE À ACUSAÇÕES DE COMETIMENTO DE CRIMES POR PESSOA QUE POSSUÍA O MESMO NOME QUE O RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A NEGAÇÃO AO DIREITO PROMOCIONAL DECORREU DE IMPEDIMENTO REPUTADO INJUSTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E TRATAMENTO IDÊNTICO IMPROCEDENTES – DANO MORAL E ASSÉDIO MORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E A LESÃO SUPOSTAMENTE SOFRIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção em ressarcimento de preterição apenas pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar supostamente preterido tinha direito à promoção que lhe caberia, não sendo suficiente a insubsistência dos motivos que o privaram de ascender na carreira, nem tampouco o mero cumprimento do interstício mínimo.

2. Não há nos autos comprovação de que o autor faz jus a promoção na época pretendida, tendo em vista a existência outros critérios além da antiguidade na graduação, com base na legislação em vigência.

3. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano suportado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar da Administração.

4. A reforma da sentença que implica a improcedência do pedido deduzido na inicial faz com que haja a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, quando o vencido for beneficiário da justiça gratuita.

(N.U 1007768-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Por fim, importante registrar, ainda, sobre a impossibilidade de indenizar mera expectativa de direito.

Destarte, não evidenciado nexo de causalidade entre ação ou omissão que se pudesse atribuir ao réu e o dano sofrido pelo autor, tenho que a improcedência do pedido era mesmo medida que se impunha.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro a mencionada verba em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição do Apelante de beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022